Tribunal: TJBA
Processo: 8000532-26.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000532-26.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:

APELADO: MARGARETE SANTOS PIMENTEL

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, JONAS FERRAZ MAIA

EMENTA

Apelação Cível. Ação ordinária. Servidor público municipal. Professora. Pedido de pagamento de horas extras e adequação da jornada de trabalho. Lei do piso nacional do magistério (lei n.º 11.738/2008). Direito à reserva técnica de 1/3 da jornada para atividades extraclasse. Pagamento de atividades complementares. Preliminar de prevenção rejeitada. Mérito. A Lei n.º 11.738/2008, conhecida como Lei do Piso Nacional do Magistério, estabelece em seu art. 2.º, § 4.º, que "na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos". A constitucionalidade desta disposição foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167. O Município de Olindina não está cumprindo a referida disposição legal, uma vez que exige que a apelada ministre aulas além do limite de 13 horas semanais, sem a devida compensação em atividades extraclasse e sem o pagamento das horas excedentes. A apelada faz jus à adequação de sua jornada de trabalho, respeitando o limite máximo de 2/3 para atividades com alunos e 1/3 para atividades extraclasse. Desta forma, deve ser observada a jornada de 13 horas semanais com alunos e 7 horas para atividades extraclasse e tem direito ao pagamento das horas extras que excedam as 13 horas semanais, conforme determinado pela legislação aplicável. Assiste razão ao apelante quanto à condenação ao pagamento de custas processuais, pois se trata de ente municipal que goza de isenção conforme Lei n.º 12.373/2011 do Estado da Bahia e o artigo 150, inciso VI, da Constituição Federal de 1988. Dessa forma, deve ser dado provimento parcial ao recurso para excluir a condenação do Município de Olindina ao pagamento das custas processuais, mantendo, porém, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. Apelo parcialmente provido.